Tribunal: TJBA
Processo: 8118950-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118950-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSAFA DE JESUS PINHEIRO

Advogado(s)
:
TIAGO PORCINO DE SANTANA

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EXPRESSAMENTE PACTUADA. VALIDADE. IOF E DESPESAS DE REGISTRO. LEGALIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS DENTRO DOS LIMITES JURISPRUDENCIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário nº AR00096228, na qual a parte autora pleiteia a revisão de juros remuneratórios, capitalização, encargos moratórios, IOF e despesas de registro, bem como a inversão do ônus da prova, alegando abusividade e ausência de transparência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) determinar se é válida a capitalização diária dos juros; (iv) verificar a legalidade da cobrança de IOF, despesas de registro e encargos moratórios; (v) analisar o cabimento da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado é cabível quando a controvérsia prescinde de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo o magistrado destinatário da prova e podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

A controvérsia envolve apenas a interpretação de cláusulas contratuais expressamente documentadas, inexistindo questão fática dependente de prova técnica, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), admitindo-se a revisão de cláusulas em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade concreta.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ), devendo-se adotar como parâmetro a taxa média de mercado, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

A taxa contratada de 4,05% ao mês e 61,03% ao ano não supera a média de mercado indicada na origem, não evidenciando onerosidade excessiva nem vantagem exagerada.

A capitalização diária é admitida em contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-01/2001), desde que expressamente pactuada, conforme tese fixada no REsp 973.827/RS e Súmula 539/STJ.

O contrato prevê de forma clara e inequívoca a capitalização diária, atendendo ao dever de informação e à exigência de pactuação expressa.

O IOF decorre de imposição legal e as despesas de registro vinculam-se à constituição da garantia fiduciária, inexistindo demonstração de cobrança indevida, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os encargos moratórios fixados em 1% ao mês e multa de 2% observam os limites admitidos pela jurisprudência.

A inversão do ônus da prova depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência demonstrada (art. 6º, VIII, do CDC), requisitos não evidenciados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito e as cláusulas contratuais estão devidamente documentadas nos autos.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade, que deve ser aferida à luz da taxa média de mercado e das peculiaridades do caso concreto.

É válida a capitalização diária de juros em contrato bancário celebrado após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de IOF e despesas de registro é legítima quando prevista contratualmente e vinculada a imposição legal ou à constituição de garantia.

A inversão do ônus da prova exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 373, I, e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, 51, §1º, e 52; CC/2002, arts. 406 e 591; MP nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-01/2001); Decreto nº 22.626/33; CPC/1973, art. 543-C, §7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 382 e 539; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, recurso repetitivo; STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8051178-33.2020.8.05.0001, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 15.09.2025.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 8118950-71.2024.8.05.0001 em que figura como apelante

JOSAFA DE JESUS PINHEIRO
e apelado
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO
APELO,
e o fazem pelas razões adiante expostas.